Tribunal: TJPA
Processo: 0021499-73.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021499-73.2019.8.14.0401

APELANTE: ELIEZER MONTEIRO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CPB). IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO PARA A INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO NO PATAMAR DE 1/8. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO DELITO. SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ANTECEDENTES CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. REVISÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CARÁTER COGENTE. PENA DE MULTA APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE ROUBO. PENA DE MULTA CONDIZENTE COM A PENA CORPORAL DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 84 (OITENTA E QUATRO) DIAS-MULTA. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. PENA INALTERADA. REGIME QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto simples, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que o crime de roubo majorado se consumou quando o apelante empregou violência e grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, na subtração dos bens móveis (bicicleta e bolsa) da vítima. Assim, conforme se extrai dos autos, houve efetiva intimidação da vítima, com a grave ameaça configurada. Ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, nem periciada, o depoimento da testemunha é convicto quanto à existência de uma arma de fogo que, posto que a vítima afirmou que o delito foi praticado com o uso do referido instrumento, tendo, inclusive, descrito aos policiais e em juízo que o acusado apontou o armamento em direção a sua cabeça durante a rendição, deixando-a sensivelmente vulnerável durante a ação.

2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu
in casu
. Com efeito, a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ressaltando o entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que na Súmula nº 23, assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
. Constata-se que o juízo
a quo
valorou negativamente os antecedentes criminais, tendo em vista que, o acusado possui contra si condenação com trânsito em julgado, conforme Certidão Criminal Positiva, fundamento apto a elevar a pena-base acima do mínimo legal. Além do mais, não há que se falar em desproporcionalidade no
quantum
da exasperação da pena, pois conforme explanado anteriormente, a aplicação da pena, na primeira fase, não obedece a critério matemático, devendo ser fixada a partir da discricionariedade motivada do juiz.

3. É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, assim, a pena de multa foi aplicada acima do mínimo legal, ou seja, em 84 (oitenta e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na fixação da pena de multa, o juiz respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

4. Mantida a reprimenda definitiva imposta – 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa –, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, posto que fixado nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CPB.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Eliezer Monteiro Soares
(nascido em
14/03/1988
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
14/07/2023
, doc. ID 16522769, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
), a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 16522662) que, no dia
19/09/2019
, por volta de 00h30min., em via pública, na
Praça Jaú
,
Avenida Senador Lemos
, bairro Sacramenta, o denunciado
Eliezer Monteiro Soares
cometeu o crime de
roubo majorado mediante o emprego de arma de fogo
, tendo como vítima
Layssa Caroline Gonçalves Figueiredo
. Na data e local supramencionados, a ofendida, na condução de sua bicicleta, marca Caloi, modelo Poti, cor azul, aro 22, voltava de uma partida de futebol portando uma bolsa contendo materiais esportivos e quando trafegava pelas imediações da
Praça Jaú
, foi subitamente abordada pelo denunciado, que,
de arma de fogo em punho
,
exigiu que a ofendida entregasse a bicicleta e a bolsa
. Diante da
grave ameaça
, não restou outra alternativa à vítima a não ser entregar seus pertences ao assaltante. Em seguida, o agente evadiu-se do local em direção à
Avenida Pedro Álvares Cabral
.

A vítima saiu em busca de socorro, sendo que, às proximidades da
Avenida Alferes Costa
com a
Avenida Pedro Álvares Cabral
, encontrou uma guarnição da Polícia Militar em
ronda ostensiva
, ocasião em que relatou o ocorrido aos policiais. Os policiais, juntamente com a ofendida,
empreenderam diligências
em busca do autor do crime. Próximo ao
Canal São Joaquim
,
encontraram o denunciado ainda em posse da bicicleta da ofendida
, que fora roubada momentos antes. Ao ser abordado,
o agente confessou a prática do delito e conduziu os policiais e a vítima ao local onde abandonara a bolsa roubada
, na
Rua B
, no bairro da Sacramenta.

Posteriormente, o denunciado foi conduzido à Seccional Urbana do bairro da Pedreira, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito. Perante a autoridade policial,
Eliezer exerceu o seu direito constitucional ao silêncio
e reservou-se a prestar declarações em juízo.
A
res furtiva
foi recuperada, contudo, a arma de fogo utilizada na perpetração do crime não foi apreendida
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16522781), a defesa do apelante requer a
desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples
(art. 155,
caput
, do CPB), já que a palavra da vítima foi a única prova produzida nos autos, destacando que o policial ouvido não presenciou o ocorrido, e a arma não foi apreendida e nem periciada.

Clama ainda pela
reforma na dosimetria da pena
, com a
reanálise das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime
, tendo o juízo
a quo
utilizado
fundamentação abstrata
, quando, na verdade,
deveria ter aplicado o aumento no patamar de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância negativa
. Requer também a
revisão e redução da pena de multa
, além da
modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16522784), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate os argumentos da defesa, clamando para que seja
negado provimento
ao recurso interposto com a
manutenção da decisão recorrida na sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto (parecer, doc. ID 16837003).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples.

O réu
Eliezer Monteiro Soares
pleiteia que o crime de roubo majorado pelo qual foi condenado, seja
des
classificado para furto simples
, limitando-se a alegar a
ausência das elementares da grave ameaça ou violência
(ação dirigida à coisa e não à pessoa),
não tendo se comprovado o uso da arma de fogo, a qual não foi apreendida e nem periciada
.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto simples
, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que
o crime de roubo majorado se consumou quando o apelante empregou violência e grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo em punho, na subtração dos bens móveis (bicicleta e bolsa) da vítima Layssa Caroline Gonçalves Figueiredo
.

Assim, conforme se extrai dos autos,
houve efetiva intimidação da vítima, com a grave ameaça configurada
.

A vítima
Layssa Caroline Gonçalves Figueiredo
confirmou em
juízo
(doc. ID 16522687) as declarações prestadas na fase da investigação policial, no sentido de que:
“estava retornando de um treino de futebol junto com uma amiga quando foram abordadas pelo acusado que
apontou uma arma de fogo para ambas
, anunciou o assalto, subtraindo seus pertences pessoais e sua bicicleta. Que após cometer o crime, o acusado se evadiu do local. Que deixou sua amiga na residência dela e ao retornar para sua casa viu uma viatura policial. Que informou aos agentes de segurança pública o que havia ocorrido e descreveu as características do autor do crime e a direção que ela havia tomado após praticar o delito. Que entrou na viatura policial e conseguiu identificar o acusado ainda nas proximidades.
Que quando o acusado foi abordado pelos policiais ainda estava de posse de sua bicicleta subtraída
. Que o denunciado informou o local onde estavam os outros pertences subtraídos, os quais foram recuperados”
.

Portanto,
o depoimento da vítima é contundente e o crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res

por parte do agente
, ou seja,
quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono
, mesmo que temporariamente, logo,
a posse tranquila da coisa não se mostra indispensável para a consumação do delito
.

Ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, nem periciada, o depoimento da testemunha é convicto quanto à existência de uma arma de fogo
que, apesar de não encontrada, posto que
a vítima afirmou que o delito foi praticado com o uso de uma arma
, tendo, inclusive, descrito aos policiais e em juízo que
o acusado apontou o armamento em direção a sua cabeça durante a rendição
, deixando-a sensivelmente vulnerável durante a ação.

O apelante
Eliezer Monteiro Soares
, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 16522702),
negou veementemente a autoria do crime
, alegando que
apenas encontrou os pertences da vítima em via pública e que não subtraiu os objetos por meio de violência ou grave ameaça
. No entanto, tal versão se encontra isolada nos autos.

Quanto à
prova testemunhal
constante dos autos, inexiste motivo ou justificativa para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que narrado os fatos de forma coerente. Ademais, é sabido que nos delitos patrimoniais,
a palavra da vítima possui extrema relevância para a caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos
, o que ocorre no caso
sub examen
.

É incabível a desclassificação do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo para o de furto simples, vez que
o depoimento testemunhal prestado dá conta da grave ameaça consistente em apontar a arma diretamente para a vítima e o anúncio de assalto
, capazes de incutir
relevante temor na vítima
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - NÃO CABIMENTO - SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADA
. - Comprovado o emprego de grave ameaça contra a vítima para a consumação da subtração, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto -
A ameaça necessária para caracterizar o crime de roubo independe de uma gradação e pode acontecer de formas diversas, não exigindo o comando legal uma vinculação a formas específicas de provocá-la - O simples fato de o acusado simular estar armado já configura uma ameaça, considerando que a intenção é justamente tolher a capacidade de resistência da vítima
. (TJ-MG - APR: 10625190039887001 São João Del Rei, Relator: Furtado de Mendonça, Julgamento: 03/11/2020, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 11/11/2020).

Portanto,
ineficaz a discussão acerca da desclassificação do crime
, sendo
inviável a aplicação de furto simples
, devendo ser mantido o édito condenatório.

2. Da reforma na dosimetria. Redimensionamento. Redução da pena-base ao mínimo legal. Reanálise das circunstâncias judiciais. Aplicação do critério de aumento no patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal. Revisão e redução da pena de multa. Modificação do regime prisional, do fechado para o semiaberto.

A defesa do apelante alega que
a pena-base fixada foi errônea, pugnando por sua redução
, ante a
desproporcionalidade da fração utilizada para valoração das vetoriais dos antecedentes criminais
, com a
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável
.

Registre-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial
. Outrossim, não há previsão legal da quantidade de pena que deve ser acrescida ou reduzida em razão de cada circunstância judicial. O que se recomenda é a utilização de
razoabilidade para tais acréscimos e reduções de pena
. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua
discricionariedade motivada
, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Assim,
não existe um critério fixo e imutável para a dosimetria da pena-base
, eis que devem ser sopesados os fatos apresentados em cada situação em análise, cabendo ao julgador evidenciá-los na decisão proferida e
aplicar o aumento que considerar devido à espécie
.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um
juízo de discricionariedade do julgador
, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu
livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu
in casu
.

Com efeito,
a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, ressaltando o entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que na
Súmula nº 23
, assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

Constata-se que
o juízo
a quo
valorou negativamente os antecedentes criminais
, tendo em vista que,
o acusado possui contra si condenação com trânsito em julgado
, conforme
Certidão Criminal Positiva
, fundamento apto a elevar a pena-base acima do mínimo legal. Além do mais, não há que se falar em desproporcionalidade no
quantum
da exasperação da pena, pois conforme explanado anteriormente,
a aplicação da pena, na primeira fase, não obedece a critério matemático, devendo ser fixada a partir da discricionariedade motivada do juiz
.

Portanto, a circunstância negativa considerada para a elaboração da pena do apelante está
devidamente fundamentada
, impossibilitando quaisquer reparos.
In casu
, merece ser mantido o
quantum
fixado pela magistrada
a quo
.

Requer a defesa a
adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal
, para
cada circunstância judicial negativa
, contudo,
não se admite a adoção de um critério puramente matemático, como sugerido pela defesa, ao contrário, as reprimendas devem ser fixadas em consonância com as particularidades de cada caso, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

É sabido que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor
.

A defesa do apelante requer também a
revisão e redução da
pena de multa
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (d
uas) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, assim,
a pena de multa foi aplicada acima do mínimo legal previsto
, ou seja, em
84 (oitenta e quatro) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
o juiz respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no
Juízo da Execução Penal
.

Sendo assim, mantida a reprimenda imposta –
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa
–,
não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena
, posto que fixado nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CPB.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Isso posto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024